Tribunal: TJDFT
Processo: 0023113-10.2011.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PELA INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DAS PARTES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 2/3.

1. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico quando foram cumpridas as formalidades do art. 226 e do art. 228 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pendência de cumprimento de Carta Precatória não suspende o processo criminal, razão pela qual eventual inversão da ordem de oitiva das partes somente gera a nulidade do processo se demonstrado o prejuízo.

3. Na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias e as consequências do crime devem ser negativadas quando o réu extrapola os elementos do tipo, fazendo as vítimas se deslocarem da unidade federativa em que residem para consumar o delito.

4. Deve ser reconhecida a continuidade delitiva no caso de crimes de mesma natureza, cometidos por mais de uma ação, contra vítimas distintas, mas no mesmo local e no mesmo dia ou no seguinte, sob o mesmo modo de execução.

5. Segundo construção jurisprudencial, a quantidade de aumento de pena na hipótese do artigo 71 do Código Penal depende do número de crimes, aplicando-se a fração de 2/3 quando cometidos mais de 6 delitos.

7. Recursos conhecidos. Preliminares de nulidade rejeitadas. Apelação do réu desprovida. Apelação do Ministério Público parcialmente provida.